Tribunal: TJMT
Processo: 0001136-90.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001136-90.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE JESUS BALBINO - CPF: 010.892.881-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.769.751-04 (VÍTIMA), ELIENE DIVINA ALMEIDA - CPF: 005.966.451-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001136-90.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCIANO DE JESUS BALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) – LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO (CTB, ART. 303,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REEXAME PROBATÓRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados na confissão do réu, palavra da vítima e demais provas, colhidas sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001136-90.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCIANO DE JESUS BALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciano de Jesus Balbino,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor (CTB, art. 303,
caput
) e à 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfizeram o total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, 10 (dez) dias-multa e 05 (cinco) meses de suspensão da habilitação para dirigir.

Intimado pessoalmente, o apelante manifestou o desejo de recorrer (id. 182546677).

A Defensoria Pública pugna pelo reexame probatório, ante o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirma que embora entenda pela inexistência de interesse recursal, não cabe a defesa técnica contrariar o direito à autodefesa. Por esse motivo, pretendo a revisão da condenação, com consequente absolvição do apelante (id. 182546682).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 182546684).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 187746193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001136-90.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCIANO DE JESUS BALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a reanálise do quadro probatório dos autos, para que o apelante seja absolvido dos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13/01/2019, por volta das 14:30hs, em via pública, notadamente na Avenida Fernando Correa da Costa, no Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado [LUCIANO DE JESUS BALBINO], com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, qual seja uma saveiro, cor preta, Placa ONL-6890, estando na ocasião com sua “capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme constatado pelo

teste de etilômetro encartado à fls. 32, que indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido.

2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção do referido veículo, em face da vítima Lucimar Alves de Oliveira (vide laudo de lesão corporal de fls. 45/48, mapa topográfico de fl. 49/50)

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado conduzia o referido veículo automotor pela Av. Fernando Correia da Costa, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool, quando em um determinando momento, adentrou em alta velocidade na Rua Duque de Caxias e acabou colidindo com o veículo Gol, placa NPC-1709.

Segundo consta, após tal fato, o denunciado tentou empreender fuga e invadiu a Rua Arnaldo Estevão, acabando por colidir com o veículo Palio placa JYT-8789, que seguida pela via preferencial. Neste momento, o acusado perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de uma residência, causando danos materiais.

Infere-se que a vítima Lucimar Alves de Oliveira, que estava no banco do passageiro do veículo palio, em função da colisão, sofreu as lesões corporais descritas no Laudo de Lesão Corporal de fls. 45/48.

A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência supra e na ocasião, constatou o visível estado de embriaguez do acusado, tendo este sido encaminhado à Delegacia de

Polícia onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que resultou na quantidade de 0,58 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, portanto, superior ao limite previsto em lei. [...] (
sic
do id. 182544622 – pág. 05).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 182544622 – pág. 08), boletim de ocorrência n. 2019.12785 (id. 182544622 – pág. 26), imagens da ocorrência policial (id. 182544622 – pág. 33) e exame etílico com resultado positivo de 0,58 mg/L (id. 182544622 – pág. 42).

O magistrado singular, ao analisar a autoria delitiva, destacou a confissão judicial do apelante, ratificada pelas declarações das vítimas
Otávio Pedro dos Santos Junior
e
Lucimar Alves de Oliveira
.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo parte da síntese das provas realizada pelo magistrado singular, adotando-as como razão de decidir:

[...] A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos

pelo depoimento das vítimas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo, bem como pela própria confissão do réu.

O réu Luciano de Jesus Balbino
, ao ser inquirido em juízo,
confessou a prática dos delitos, ocasião em que declarou que ingeriu bebida alcoólica no dia do fato
, mas não o suficiente para estar embriagado e causar o acidente por imprudência e, da forma como ocorreu, poderia ter sido causado por qualquer pessoa.
Relatou que no dia consumiu duas latinhas de cerveja e duas doses de catuaba
, bem como que reafirma que não causou o acidente, sendo que o que ocorreu foi uma colisão em razão dos dois veículos virarem na mesma rua no mesmo momento, chegando a encostar a lateral traseira do veículo saveiro do interrogando, com a lateral direita do veículo Gol, e não sabe se o veículo estava estacionado ou de onde ele saiu para albarroarem. Asseverou que a segundo colisão ocorreu no momento em que o interrogando desviou do primeiro veículo, bem como que foi o veículo pálio quem bateu no carro do interrogando. Por fim, relatou que indenizou o dono do pálio no sursis processual.

Corroborando com a confissão do acusado, temos o depoimento da
vítima Otávio Pedro dos Santos Junior
, que ao ser ouvido em Juízo declarou, em síntese, que estava indo ao supermercado Big Master, quando de repente surgiu o acusado com seu veículo em alta velocidade invadindo a preferencial do declarante, fato que resultou na perda total do seu veículo. Informa que o réu pagou o valor aproximado de dois mil e quinhentos reais e que o carro valia em torno de cinco mil reais. Afirma que não machucou e que
o réu estava bastante alcoolizado
.

De igual forma, temos o depoimento em Juízo da
vítima Lucimar Alves de Oliveira
, a qual declarou que, estavam indo ao supermercado Big Master e em razão de o acusado não ter parado no

local devido, bateu no veículo pálio em que estavam, o qual rodou, bateu duas vezes e deu perda total.
Assevera que o acusado estava embriagado, tanto que estava com latinhas e corotes no interior do veículo
, bem como que momentos antes ele bateu em outro veículo em frente ao supermercado, motivo pelo qual estava em fuga quando causou o acidente. Informa que ficou toda roxa e que passou por exame de corpo de delito e que quem dirigia o veículo em que estava era o Otávio e que ele também se machucou sem gravidade. Afirma que foi ao médico apenas para cuidar dos hematomas leves com o uso de pomadas para tirar os roxos. Por fim, asseverou que viu o motorista que causou o acidente e que ele realmente aparentava estar embriagado, bem como que perderam o carro que era o único que tinham, pois não tinha seguro. [...] (
sic
do id.

182546671).

Com efeito, considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial a confissão judicial do apelante, aliada às declarações das vítimas, que destacaram que o apelante estava em alta velocidade e apresentava nítidos sinais de embriaguez. A vítima
Lucimar Alves
descreveu, ainda, ter ficado com hematomas, o que exigiu auxílio médico.

Nesse panorama, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório, alicerçado na confissão judicial e declarações das vítimas, além das provas extrajudiciais que atestaram a presença de álcool no sangue do apelante.

A propósito:

[...] Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. [...] (Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

A dosimetria também não carece de nenhum ajuste, porquanto ambas as penas foram estabelecidas no mínimo legal.

Aplicado o concurso material, encontrou-se a pena total de 01 (um) ano de detenção, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 05 (cinco) meses.

O regime inicial aberto também se mostra adequado ao caso concreto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024